Tribunal: TJPA
Processo: 0009550-32.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009550-32.2017.8.14.0107

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSIVAN PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RENOVAÇÃO DE CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em Ação Anulatória, manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado para obstar a renovação de CNH em razão de infração cometida no período da permissão para dirigir.

2.O recorrente reitera as teses de ilegitimidade passiva e inocorrência de prescrição, já afastadas na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Saber se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva em ações que discutem o impedimento de renovação da CNH, ainda que a infração tenha sido lavrada por outro órgão de trânsito.

4.Saber se a pretensão punitiva do Estado de aplicar a sanção de não renovação da CNH prescreve em cinco anos, contados da data da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.O DETRAN, como órgão responsável pela emissão, controle e renovação da CNH, possui legitimidade passiva para responder às ações que versam sobre impedimentos ao exercício desse direito, independentemente da origem da autuação que deu causa ao bloqueio.

6.A pretensão punitiva da Administração Pública para aplicar sanções decorrentes de infrações de trânsito, incluindo a negativa de expedição ou renovação da CNH, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado da data do fato, por aplicação analógica da Lei nº 9.873/99, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

7.Transcorrido o prazo quinquenal entre a data da infração e o ato que efetivamente impediu a renovação da CNH, sem a devida instauração tempestiva de processo administrativo, opera-se a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

2.A pretensão punitiva da Administração de obstar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, com base em infração cometida no período da permissão para dirigir, prescreve em cinco anos, contados da data do fato.

.............................................................................................

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.873/99, art. 1º; Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 148, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
, contra a decisão monocrática de Id. 27640946, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso, nos autos da Ação Anulatória de Infração de Trânsito movida por
JOSIVAN PEREIRA SILVA
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Anulatória ajuizada pelo autor original, pleiteando a anulação de um auto de infração de trânsito lavrado em 19/12/2010, durante o período de sua permissão para dirigir, e a consequente renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), indicando como causa de pedir a ausência de notificação e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, para anular o auto de infração e determinar a renovação da CNH do autor, ao reconhecer que o DETRAN/PA não comprovou a devida notificação administrativa da infração, o que acarretou a prescrição quinquenal da pretensão punitiva do Estado.

Irresignado com a sentença
, o DETRAN/PA interpôs apelação. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática foi proferida, negando provimento ao recurso para manter integralmente a sentença, conforme a presente ementa:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DA CNH. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO DETRAN/PA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de infração de trânsito, reconhecendo a prescrição administrativa e determinando a retirada de impedimento para renovação da CNH do autor, diante da ausência de notificação válida e da superação do prazo legal de apuração da infração cometida em 19/12/2010, ainda no período de permissão para dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o DETRAN/PA é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, embora a infração tenha sido lavrada pela Polícia Rodoviária Federal;
(ii) saber se houve prescrição administrativa da infração de trânsito que impedia a renovação da CNH do recorrido, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/PA detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois é o órgão competente para realizar o registro de pontuação, aplicação de penalidades e renovação de CNH, ainda que a infração tenha sido aplicada por outro ente federativo.

4. A negativa de renovação da CNH se deu em 2016, com base em infração cometida em 2010, sem a devida notificação prévia e sem instauração tempestiva de processo administrativo regular.
5. Aplica-se, por analogia, o art. 1º da Lei nº 9.873/99, reconhecendo-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa.

6. A tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000 condiciona a exigência de novo processo de habilitação à existência de procedimento instaurado tempestivamente, o que não ocorreu no caso.

7. A renovação da CNH não pode ser obstruída por infração prescrita, sob pena de violação à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:

1. O DETRAN/PA possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem impedimento de renovação de CNH, mesmo que a infração tenha sido lavrada por outro órgão autuador.

2. É vedado à Administração obstar a renovação da CNH com fundamento em infração cuja pretensão punitiva encontra-se fulminada pela prescrição administrativa quinquenal, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/99.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTB, art. 148, §§ 3º e 4º; Lei nº 9.873/99, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000; TJPA, ApCiv nº 0800373-45.2019.8.14.0073; TJPA, ApCiv nº 0010217-94.2014.8.14.0051.

Inconformado com a decisão monocrática, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 27731877).

Em suas razões, sustenta a impropriedade da decisão monocrática, por suposta afronta aos arts. 1.011, I, e 932, III a V, do CPC, argumentando que o julgado se baseou em jurisprudência meramente persuasiva e não em precedentes vinculantes.

Reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que, por se tratar de autuação lavrada por órgão federal (PRF), não lhe caberia responder pela demanda. Por fim, alega a aplicação equivocada de tese firmada em IRDR, sustentando que o prazo prescricional deveria ser contado a partir do lançamento da pontuação no prontuário (2014) e não da data da infração (2010).

Ante o exposto, o agravante requer que seja recebido o recurso para, em juízo monocrático de retratação, julgue pela admissibilidade e seu provimento, ou subsidiariamente seja submetido ao julgamento pelo colegiado no sentido de conhecer e dar provimento.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
(ID 28986582),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

O Agravo Interno visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao apelo do DETRAN/PA e manteve a sentença de primeiro grau. O cerne do recurso reside em reanalisar a legitimidade passiva da autarquia e a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Inicialmente, o agravante alega a impropriedade do julgamento monocrático, sob o argumento de que a decisão não estaria fundamentada nas hipóteses taxativas do art. 932 do CPC.

A insurgência não procede. A decisão agravada, ao decidir a controvérsia, amparou-se em jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em tese firmada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), que possui caráter vinculante.

A prerrogativa de julgamento unipessoal pelo relator visa justamente conferir celeridade e racionalidade aos feitos, em observância ao princípio da duração razoável do processo, quando a matéria já se encontra pacificada no âmbito do tribunal, o que se verifica no presente caso.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, melhor sorte não assiste ao agravante. Conforme exaustivamente fundamentado na decisão monocrática, o objeto da ação não é a desconstituição do ato administrativo praticado pela Polícia Rodoviária Federal, mas sim o afastamento do óbice à renovação da CNH do agravado, ato este de competência exclusiva do DETRAN/PA. Sendo a autarquia estadual o órgão responsável pela gestão dos prontuários dos condutores e pela emissão e renovação das carteiras de habilitação, é ela a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute as consequências de uma infração em tal registro. A decisão agravada, nesse ponto, está alinhada à jurisprudência pacífica desta Corte.

No mérito, a questão da prescrição foi corretamente analisada. O agravante sustenta que o prazo prescricional deveria ter início com o lançamento da pontuação no prontuário, em 2014. Contudo, tal interpretação violaria a segurança jurídica. A pretensão punitiva da Administração, que se materializa no ato de impedir a renovação da CNH, submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado da data da prática da infração, por aplicação analógica da Lei nº 9.873/99. A infração ocorreu em 19 de dezembro de 2010, e o impedimento à renovação se deu apenas em 2016, quando já transcorrido o lustro prescricional. A demora da Administração em processar e registrar a infração não pode ter o condão de eternizar sua pretensão punitiva em detrimento do administrado. A decisão monocrática aplicou de forma precisa a legislação e a jurisprudência pertinentes, inclusive a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000, que condiciona a imposição de sanções à instauração tempestiva do procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso.

Dessa forma, os argumentos trazidos no Agravo Interno apenas reiteram as teses já devidamente analisadas e rechaçadas na decisão monocrática, não havendo qualquer fato ou fundamento novo capaz de infirmar a correção do julgado. A decisão agravada está em perfeita harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte e nos Tribunais Superiores, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026